Tribunal: TJDFT
Processo: 0734222-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734222-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: LUIS FELIPE SOARES DE MENDONCA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Brasilseg Companhia De Seguros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 229849066 do processo n. 0720107-94.2024.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Luiz Feipe Soares de Mendonça contra BB Corretora de Seguros e Administradoras de Bens S.A., indeferiu o pedido de produção de provas. Em suas razões recursais (ID 75190304), o agravante alega que a decisão agravada impediu a produção de prova essencial para demonstrar a inexistência de cobertura contratual, o que configura cerceamento de defesa. Afirma que a decisão agravada desconsiderou o pedido de produção de prova pericial médica, necessária para comprovar se a invalidez alegada decorre de acidente ou doença, bem como para aplicar corretamente as cláusulas contratuais do seguro. Defende que os documentos apresentados pela parte autora não comprovam a existência de invalidez permanente, sendo necessário o laudo pericial médico para verificar o nexo causal entre o acidente e a debilidade alegada. Sustenta ser cabível a interposição de agravo de instrumento com base na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 988. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão e determinar a produção de prova pericial médica e a expedição de ofício. Preparo recolhido (ID 75196160). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, não estão presentes um dos requisitos para o conhecimento do presente agravo de instrumento: a hipótese de cabimento. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante relatado, o recorrente se insurge, por meio do presente agravo de instrumento, contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial. Por pertinente, confira-se o conteúdo da r. decisão recorrida, ad litteris: (...) I Os requisitos para distribuição do ônus da prova estão previstos no art. 373 do CPC, que permite ao Juiz até mesmo inverter o ônus da prova, para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades de cada caso. No caso concreto, não vislumbro motivos para alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus da prova. A controvérsia reside em verificar a licitude da negativa de cobertura do sinistro, à luz do contrato de seguro de vida celebrada ente as partes. Há nos autos relatórios médicos e diversos exames oftalmológicos, a respeito da cegueira de um dos olhos da parte autora (ID. 219848154, 208775916, 208776150 e 208776153). No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, tendo em vista que a matéria em questão debatida nos autos unicamente de direito, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Nesse contexto, verifica-se que a r. decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco cabe a interpretação extensiva do inciso IX desse dispositivo, porque o legislador ordinário foi claro ao limitar a questão apenas à inversão do ônus da prova. Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema Repetitivo n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência, sem olvidar do caráter excepcional da admissibilidade do referido recurso. No caso, não se observa iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento. É prematuro debruçar-se sobre a prescindibilidade ou não da prova pericial e da necessidade de expedição de ofício, visto que o resultado da ação não foi sequer definido. Desse modo, somente após a prolação da sentença que poder-se-á analisar se houve prejuízo a defesa e se a produção da prova vindicada era imprescindível para a conclusão do julgamento, questão a ser suscitada em eventual preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC[1]. Nesse sentido, já decidiu o c. STJ: “As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação (STJ. 2a Turma. RMS 65943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 26/10/2021)” Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, portanto, inadmissível. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade por não cabimento, e em conformidade com os arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.